Tribunal: TJPA
Processo: 0000740-08.2018.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000740-08.2018.8.14.0051

APELANTE: JOSE EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim

N.º 0000740-08.2018.814.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: JOSÉ EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DEFENSIVA. DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE TRÁFICO PARA CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE IMPOSTA. ACOLHIMENTO.
NÃO APLICAÇÃO DA confissão ESPONTÂNEA
. APELANTE NÃO CONFESSOU A TRAFICÂNCIA E SIM A PROPRIEDADE DA DROGA PARA USO PESSOAL, NÃO CABENDO APLICAÇÃO DA MESMA, NOS TERMOS DA SUMULA 630 DO STJ.

APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 NA FRAÇÃO DE 2/3. IMPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do recurso, e no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
,
readequando a reprimenda definitiva do apelante
de 05 (cinco) anos de reclusão
para o
quantum
de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial semiaberto, e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa
,
mantendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim

N.º 0000740-08.2018.814.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: JOSÉ EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JOSÉ EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA que o condenou pela prática descrita nos artigos 33,
caput
da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 4399976 p. 2-4) que no dia 17/01/2018, às 18h00,
policiais militares da ROCAM que estavam realizando ronda ostensiva no Bairro Diamantino, avistaram o Apelante sentado em um banco debaixo de uma árvore em atitude suspeita (esquivando-se), pelo que o abordaram e

revistaram, sendo

encontrado no interior do bolso de sua bermuda 10 (dez) “trouxas” esbranquiçadas devidamente embaladas e amarradas em plástico branco, com aparência de pedra de oxi (cocaína), bem como a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais).

Após, se dirigiram à casa do Recorrente para buscar seus documentos pessoais, oportunidade em que encontraram mais 10 (dez) “trouxinhas”, a importância de R$ 170,00 (cento e setenta reais) e pedaços de plásticos brancos cortados e fios de cobre, motivo pelo qual o mesmo foi denunciado como incurso nas penas do art. 33 da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (ID nº 4399979 p. 2-6), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4399981 p. 2-13) pugnando pela desclassificação do tipo para o art. 28 da Lei nº 11.313/06, e subsidiariamente pela reforma da dosimetria da pena com o reconhecimento da atenuante de confissão e aplicação da minorante do tráfico privilegiado em sua fração máxima.

Constam das contrarrazões ao recurso se manifestando pelo improvimento do apelo. (ID nº 4399981 p. 15-19).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
parcial provimento
para que seja refeita a dosimetria da pena do réu na 1ª fase em relação à circunstância judicial

“consequências do crime”, ainda que mantida a pena-base fixada na sentença bem como aplicada em 2/3 a minorante do tráfico privilegiado
(ID nº 4399982 p. 9-14).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

1.

Da pretendida desclassificação do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06 para a conduta descrita no art. 28 do mesmo diploma

Para configuração do tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, exige-se prova robusta acerca da condição de usuário.

Ao analisar os elementos trazidos aos autos, constata-se que não há provas que pudessem aferir que o acusado era usuário de drogas durante a

abordagem policial.

Primeiramente, por meio do
Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4399977 p. 28-29)
, que demonstram que foram apreendidas 20 (vinte) “petecas” feita de plástico branco, enroladas em fio metálico de cobre, contendo uma substância petrificada esbranquiçada, pesando no total 10,126g (dez gramas, cento e vinte e seis miligramas) de cocaína (benzoilmetilecgonina)
.

No segundo ponto, observa-se a prisão em flagrante, a qual ocorreu após atitude suspeita do Apelante em via públic
a e, que após revistá-lo encontraram no interior do bolso de sua bermuda, 10 (dez) “trouxas” esbranquiçadas devidamente embaladas e amarradas em plástico branco, com aparência de pedra de oxi (cocaína), bem como a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais),sendo que em sua residência foram apreendidas mais 10 (dez) “trouxinhas” da mesma substância, a importância de R$ 170,00 (cento e setenta reais) e pedaços de plásticos brancos cortados e fios de cobre conforme Termo de Apresentação de Apreensão de Objeto (ID nº 4399973 p. 5-6).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, e em que pese o acusado negá-la, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06.

Assim pelo que fora colhido durante a instrução processual, resta evidente que o recorrente comercializa drogas ilícitas. Além disso, ressalta-se o estado de flagrância em que foi preso o apelante.

Desta forma, em que pese a defesa pleitear pela desclassificação para consumo próprio, além de não ter apresentado qualquer indicativo disto, a reunião de todos os elementos expostos é robusta para manter a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CARACTERIZADA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INCABÍVEL
.

1. Existindo prova suficiente para amparar o juízo de certeza necessário ao decreto condenatório, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

2.
Inviável a desclassificação da conduta do acusado para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, quando restou demostrado nos autos que a droga apreendida seria destinada à difusão ilícita
.

3. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/DF, 0004886-43.2018.8.07.0001, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Sebastião Coelho, j. 19/11/2020) (grifei)

Logo, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

2. Do redimensionamento da pena

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta.

Razão parcial assiste a defesa.

Quanto aos aspectos da dosimetria da pena, há o que se alterar, tendo em vista que os dispositivos legais pertinentes à matéria não foram bem aplicados pelo Magistrado.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada um pouco acima do mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos de reclusão, ante o reconhecimento de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, a culpabilidade, os motivos e consequências do crime.

Entendo que a valoração atribuída aos vetores
da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime
no caso, são inerentes ao tipo penal e não apresentam quaisquer peculiaridades a justificar valoração negativa, não devendo, portanto, figurar como desfavoráveis para os fins de exasperação da pena-base, a qual fixo em
05 anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
.

Muito embora inexistindo causas de diminuição, o Juízo tenha equivocadamente fixado pena de multa abaixo do mínimo legal (30 dias), e, não se podendo, em recurso exclusivo da defesa, agravar a situação do Recorrente, sob pena de haver indevida
reformatio in pejus
, o apenamento pecuniário deve ser mantido em 30 (trinta) dias-multa
.

Nesse passo, entendo que merece reforma da sentença, para reduzir a pena-base ao seu patamar mínimo.

3.

Do pedido de aplicação da atenuante da confissão.

No que se refere ao pedido da defesa de aplicação da atenuante de confissão espontânea tenho que não prospera, eis que o apelante negou a autoria delitiva tanto na fase inquisitorial quanto na judicial, asseverando ser apenas usuário da substância entorpecente, não fazendo
jus
a redução, conforme determina o teor da Sumula 630 do STJ:

“
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.”

Neste mesmo sentido são os julgados desta E. Corte:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO PRÓPRIO. IMPROCEDÊNCIA.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO DE CRIME DIVERSO. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE
. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. INVIABILIDADE. ORIGEM LÍCITA NÃO COMPROVADA. REDUÇÃO OU EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE JÁ RECONHECIDOS NA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. (...).

2.
Não é de se reconhecer a atenuante da confissão espontânea para efeito de redução da pena se o réu, denunciado por tráfico de droga, confessa que o entorpecente era para uso próprio. (STF, HC 118.375, relatora a Ministra Carmen Lúcia, Segunda Turma, DJe, 1º/7/2014).

(...)

6. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

(TJPA – AP 0004242-58.2018.8.14.0049 – Rel. Milton Nobre – 2ª Turma – j. em 17/12/19).

Assim, em conformidade com a fundamentação do Juízo de 1º grau, deixo de aplicar a referida atenuante.

4.

Do reconhecimento do tráfico privilegiado

A Defesa requereu a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na maior fração, considerando que preenche todos os requisitos.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e que o agente não integre organização criminosa.

Ademais
é cediço que para a aplicação da referida minorante, quando fixada no patamar mínimo, o Juízo deve fundamentar. Mister proceder a reforma da dosimetria, mas tão somente quanto a sua fundamentação.

Conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, a quantidade

ou a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir, por si sós, o grau de envolvimento do Recorrente com a criminalidade organizada ou a sua dedicação às atividades delituosas.

Contudo, conforme se pode verificar do acervo probatório, foi encontrado com o Apelante além dos entorpecentes, determinada quantia de dinheiro, plásticos brancos recortados e fios metálicos de cobre

(os mesmos utilizados para amarrar as trouxinhas encontradas em seu bolso e em sua casa). Assim, somando-se ao fato da quantidade e natureza do entorpecente (cocaína com poder altamente viciante), mantenho a fixação de 1/6 determinada em sentença.

Considerando que a pena-base restou fixada em 5 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, aplicando o redutor de 1/6,
fixo o apenamento em definitivo
em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ante o não preenchimento dos requisitos legais (Artigo
44
, inciso I,
do
Código Penal
).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
readequando a reprimenda definitiva do apelante
de 05 (cinco) anos de reclusão
para o
quantum
de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial semiaberto, e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa
,
mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,

de

2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 12/07/2022